Tribunal: TCU
Processo: 040.313/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para o Município de Itabuna/BA, por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 1AAHEP, para a execução de ações de resposta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para o Município de Itabuna/BA, por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 1AAHEP, para a "execução de ações de resposta" (ações de Defesa Civil). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Augusto Narciso Castro, dando-lhe quitação; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao MIDR e ao responsável para ciência.